Tribunal: STF
Processo: ARE 1461653
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECONSIDERAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECONSIDERAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. EXTENSÃO A CORRÉU QUE FIGURA COMO INTERESSADO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA (ART. 580 DO CPP). JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO RECONSIDERADA. NEGATIVA DE PROVIMENTO MANTIDA, COM CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO EM RELAÇÃO AOS RECORRENES, SEM EXTENSÃO DE EFEITOS A CORRÉU.

1. Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra decisão por mim proferida, em 21/03/2024, em juízo de reconsideração, pela qual declarei extinta a punibilidade do corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza, à vista da prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, IV, ambos do Código Penal, estendendo os efeitos de habeas corpus de ofício concedido aos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu.

2. A parte agravante alude à situação diversa do corréu em relação aos recorrentes, por dois principais fundamentos: (i) considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória e início da execução da pena, a análise do caso se daria à luz da prescrição executória; e (ii) a pena do corréu foi declarada extinta pelo juízo executório desde 30/08/2021. Conclui que a decisão agravada contraria o princípio da isonomia, uma vez que o corréu não goza de situação semelhante ao dos recorrentes, nos termos do art. 580, do CPP.

3. Busca a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do recurso ao Colegiado, para que seja denegada a ordem em habeas corpus em favor de Salatiel Maciel de Souza. 

4. Após abrir vistas dos autos, em parecer, a Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo provimento do agravo regimental, considerada diferença da posição jurídico-processual entre corréu beneficiado e os recorrentes.

É o relatório.

Decido.

5. Bem reexaminados os autos, verifico que é o caso de reconsideração da decisão anteriormente proferida.

6. Na linha do que articulado pela parte agravante, cuja óptica foi corroborada pela PGR, o corréu Salatiel Maciel de Souza não interpôs recurso extraordinário e, assim, o trânsito julgado de sua condenação ocorreu em momento anterior ao dos recorrentes que o fizeram. Portanto, já teria ocorrido previamente o trânsito em julgado da condenação (muito embora inexista nos autos a certificação declaratória dessa circunstância), bem como início do cumprimento da pena e sua extinção pelo juízo executório pelo cumprimento da sanção nos autos do processo nº 0102297-60.2017.8.20.0001, desde 30/08/2021 (e-doc. 1.007, p. 5). Assim, não haveria que se falar em prescrição da pretensão punitiva com relação ele, situação verificada quanto às partes que interpuseram o recurso extraordinário e subsequente agravo sob julgamento. 

7. Desse modo, ao reanalisar a hipótese dos autos, entendo ser necessário rever o entendimento externado na decisão agravada, uma vez ter sido esclarecida a inexistência de identidade fático-jurídica apta a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em favor do corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza.

8. A extensão, tal como prevista no art. 580 do Código de Processo Penal, pressupõe estar o beneficiário na mesma situação daquele que logrou o pronunciamento favorável. Diante das premissas assentadas — trânsito em julgado da condenação e extinção da pena pelo cumprimento da sanção —, não é possível concluir que o corréu se encontra em situação idêntica àquela em que se achava os recorrentes beneficiados. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REDUÇÃO DA PENA IMPOSTA A CORRÉU. PEDIDO DE EXTENSÃO. ART. 580 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. INVIABILIDADE. 1. Inaplicável o art. 580 do Código de Processo Penal, pois ausente a identidade de situação fática e jurídica entre os acusados. 2. É indispensável a demonstração, de forma inequívoca, da perfeita identidade quanto aos motivos da decisão cuja extensão é almejada, bem como da inexistência de circunstâncias de caráter pessoal que justifiquem a distinção processual. Hipótese não verificada no caso em questão. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."
(HC nº 223.813-AgR/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 22/02/2023, p. 28/02/2023; grifos nossos).

9. Ademais, é firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, inexistindo dados concretos de sua ocorrência, inviável o reconhecimento da prescrição, devendo a questão ser analisada pela autoridade judiciária competente que tenha todos os elementos necessários para a apreciação do pedido, não estando a matéria sujeita à preclusão.. A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes:

“PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO. INOVAÇÃO DA TESE DEFENSIVA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que ‘os embargos de declaração devem apontar omissão ou contradição na decisão impugnada e não inovar matéria até então estranha à discussão dos autos’ (AI 840.588-AgR, Relª. Minª. Elle Gracie). 2. A controvérsia dos autos não foi apreciada pelas instâncias de origem. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de indevida supressão de instâncias. 3. O entendimento do STF é de que, ‘ausentes elementos seguros para o reconhecimento da prescrição, o pedido não pode ser conhecido. Nada impede, entretanto, que a pretensão seja formulada diretamente ao juízo da execução (art. 66 da Lei 7.210/1984), que, aliás, é quem possui todas as informações necessárias para tanto’ (RHC 120.263, Rel. Min. Teori Zavascki). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(HC nº 151.460-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; grifos nossos).

“Agravo regimental no habeas corpus. 2. Dupla supressão. 3. Impossibilidade de apreciação da alegação de prescrição no caso concreto. Matéria controvertida no Juízo de origem. 4. Agravo improvido.”
(HC nº 178.168-AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 20/12/2019, p. 06/02/2020; grifos nossos).

10. Ante o exposto, exercendo novo juízo de retratação, reconsidero a decisão agravada para, conquanto mantida a negativa de provimento aos agravos nos recursos extraordinários e concedido habeas corpus de ofício (art. 193, inc. II, do RISTF) para declarar extinta a punibilidade dos recorrentes Edivan Martins Teixeira e Ricardo Cabral Abreu, deixar de estender seus efeitos ao corréu/interessado Salatiel Maciel de Souza.

Publique-se.

Brasília, 26 de março de 2026    

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator